Tribunal: TJPA
Processo: 0845152-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845152-80.2019.8.14.0301

APELANTE: JONES FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE REPASSE DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária de cobrança por apropriação indébita de quotas do PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito. O autor sustenta irregularidades na administração de sua conta vinculada ao PASEP, em razão de alegados desfalques e ausência de repasse integral de quotas e rendimentos, defendendo a inaplicabilidade da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável às demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos das contas vinculadas ao programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O STJ definiu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos das contas vinculadas ao PASEP.

O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ fixou a tese de que o termo inicial da prescrição coincide com o saque integral dos valores depositados na conta vinculada, momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos alegados desfalques.

O extrato juntado aos autos demonstra que o saque integral da conta ocorreu em 14/06/2010, mediante lançamento referente à reserva remunerada, ocasião em que o saldo foi zerado.

A ação foi ajuizada em 27/08/2019, antes do transcurso do prazo prescricional decenal, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual e apreciação das alegações relativas à existência de desfalques e irregularidades na gestão da conta vinculada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, em demandas relativas à má gestão de conta vinculada ao PASEP, coincide com o saque integral dos valores depositados.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

Afastada a prescrição reconhecida na origem, os autos devem retornar ao Juízo de primeiro grau para regular instrução e apreciação do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 932, V, “b”. CC, art. 205. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, Primeira Seção. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0845152-80.2019.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
JONES FERREIRA DA SILVA
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONES FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação ordinária de cobrança por apropriação indébita de quotas do PASEP ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, sustenta o autor que é titular da conta individualizada PASEP nº 1.084.227.524-7, vinculada ao Banco do Brasil, alegando a existência de irregularidades na administração dos valores depositados em sua conta, especialmente em razão da ausência de repasse integral das quotas e rendimentos devidos.

O Juízo de origem reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, porém acolheu a tese prescricional, entendendo aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, fixando como termo inicial a data da transferência do autor para a reserva remunerada, ocorrida em 15/07/2010.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a demanda não versa sobre diferenças de correção monetária ou ausência de depósitos pela União, mas sobre falha na gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, razão pela qual não se aplica a prescrição quinquenal prevista para demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública. Aduz, ainda, que somente tomou ciência das irregularidades após acesso ao extrato/microfilmagem fornecido pela própria instituição financeira. Contrarrazões apresentadas.

Manifestação ministerial pelo provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do prazo prescricional aplicável às demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil em razão de alegada má gestão, desfalques ou ausência de aplicação adequada dos rendimentos das contas vinculadas ao PASEP.

A sentença recorrida aplicou o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, por entender que o termo inicial da pretensão coincidiria com a transferência do autor para a reserva remunerada, ocorrida em 15/07/2010.

Todavia, referido entendimento não subsiste diante da orientação atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, a Primeira Seção do STJ firmou as seguintes teses jurídicas:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Além disso, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, restou fixada a tese de que o termo inicial da prescrição, em demandas relativas à má gestão da conta vinculada ao PASEP, coincide com o saque integral dos valores depositados, por ser este o momento em que o titular passa a ter ciência inequívoca dos alegados desfalques.

No caso concreto, o extrato do PASEP juntado aos autos demonstra que houve o saque integral do saldo em 14/06/2010, mediante lançamento denominado “PGTO RESERVA REMUNERADA”, no valor de R$ 1.401,02, ocasião em que o saldo da conta foi zerado.

A presente ação foi ajuizada em 27/08/2019, portanto antes do decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerado o marco temporal do saque integral ocorrido em 14/06/2010.

Logo, não há prescrição a ser reconhecida.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que a matéria encontra-se definitivamente superada pelo Tema 1.150/STJ, segundo o qual a instituição financeira possui legitimidade para responder pelas demandas que discutam desfalques, saques indevidos ou falha na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, especialmente porque a sentença extinguiu o feito sem análise aprofundada das alegações relativas à efetiva existência de desfalques, ausência de repasses ou irregularidades na gestão da conta vinculada, matérias que demandam dilação probatória e apreciação meritória pelo Juízo de primeiro grau.

Diante disso, mostra-se inviável o imediato julgamento do mérito nesta instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida, afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento do feito, com apreciação das demais questões meritórias.

Sem majoração de honorários recursais, diante da cassação da sentença.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026